Tribunal: TJPA
Processo: 0014839-34.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014839-34.2003.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FILONILA B DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, E ART. 489, § 1º, INCISO IV, DO CPC. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, assiste razão ao embargante quanto à omissão decorrente da não apreciação de argumentos deduzidos em sua Apelação, o que impõe o saneamento do vício e a integralização do Acórdão embargado.

3.

A despeito de estar configurada a omissão, tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no julgado acerca do desprovimento do apelo.

4.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer as omissões apontadas pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém em face do V. Acórdão de ID 2565610, que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante aponta a existência de omissão no que se refere à ausência de assinatura da petição que requereu a extinção da Execução Fiscal e a divergência entre o valor executado e o
quantum
constante no extrato apresentado.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 3207358).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

O Município de Belém sustenta que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre os seguintes pontos: 1) o pedido de extinção da Execução Fiscal foi realizado em petição que sequer chegou a ser firmada pelo Procurador Municipal; e 2) o extrato juntado ao citado requerimento indicava que o suposto pagamento teria sido em valor totalmente inferior ao da Execução Fiscal.

Com efeito, assiste razão ao embargante, uma vez que tais argumentos foram deduzidos em sua Apelação, mas não foram apreciados por ocasião do julgamento do recurso, o que configura a hipótese mencionada nos arts. 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1º, inciso IV, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

(...)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(...)

Desta feita, a fim de sanar tal omissão, passo à análise das referidas alegações.

Compulsando os autos, verifico que a Fazenda Pública requereu a extinção do feito executivo em petição de ID 2357028 - Pág. 1, na qual constava o nome e o número de inscrição na OAB do Procurador Jurídico Municipal, mas não a sua assinatura.

Nesse tocante, registre-se que a exigência de assinatura nas peças processuais está prevista no art. 209,
caput
, do CPC,
in verbis
:

Art. 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência.

Por se tratar de vício sanável, caberia ao juiz determinar a sua correção, na forma do art. 352 do CPC:

Art. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias.

No presente caso, embora o Munícipio de Belém não tenha sido intimado para o suprimento da irregularidade, não há que se falar em nulidade da sentença que acatou o pedido formulado em petição apócrifa, em observância à regra do art. 276 do CPC:

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

Por sua vez, ao contrário do defendido pelo embargante, constato que os extratos anexados à petição em comento denotavam a quitação dos débitos tributários objeto da Execução Fiscal, de modo que eventual equívoco da Fazenda Pública na juntada de tais documentos não impõe a anulação ou a reforma de sentença, diante da incidência de preclusão lógica, corolário do princípio do
venire contra factum proprium
. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, objetivando a cobrança de créditos tributários referentes a impostos e/ou taxas incidentes durantes os exercícios de 2007 e 2008. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que está assentada no sentido de que não cabe a anulação da sentença extintiva da execução fiscal em razão de pedido equivocado de desistência por parte da Fazenda Pública, tendo em conta a ocorrência de preclusão lógica. Nesse sentido, confiram-se: AgRg no AREsp 165.454/PE, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014; REsp 1205259/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 21/10/2010; AgRg no REsp 1272953/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 26/04/2012.

III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1422536 RJ 2018/0343984-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019) (grifo nosso)

Assim, a despeito de estar configurada a omissão suscitada, verifico que tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no Acórdão embargado acerca do desprovimento da Apelação do Município de Belém.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer as omissões apontadas pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2023